Tribunal: STF
Processo: RE 344585
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: - Alienação fiduciária em garantia. Prisão
 civil.
                 - Esta Corte, por seu Plenário (HC 72.131), firmou o

entendimento de que, em face da Carta Magna de 1988, persiste a
constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em se
tratando de alienação fiduciária em garantia, bem como de que o
Pacto de São José da Costa Rica, além de não poder contrapor-se à
permissão do artigo 5º, LXVII, da mesma Constituição, não derrogou,
por ser norma infraconstitucional geral, as normas
infraconstitucionais especiais sobre prisão civil do depositário
infiel.
                 - Esse entendimento voltou a ser reafirmado, também
 por
decisão do Plenário, quando do julgamento do RE 206.482.
                 - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
                 Recurso extraordinário conhecido e provido.